Tribunal: TJES
Processo: 0003255-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003255-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELIMA SOUSA ALIMENTOS LTDA e outros

APELADO: REDECARD S/A e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão sob a alegação de omissão quanto à forma de atualização do valor da condenação, especificamente sobre a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre a aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor da condenação, em conformidade com a nova legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão sobre ponto ou questão que o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, conforme o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

A Lei nº 14.905/2024 instituiu um novo regime legal para a atualização de débitos, alterando os artigos 389 e 406 do Código Civil. Omissão sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
REDECARD S.A.
contra o acórdão proferido em id. 10941849 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, e deu parcial provimento à apelação interposta pela embargada,
DELIMA SOUSA ALIMENTOS EIRELI,
apenas para
“alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos à demandada, os quais deverão considerar o valor do dano moral rejeitado, mantidos os demais termos”
.

Em suas razões recursais (id. 11167181), a recorrente sustenta, em síntese, a omissão no pronunciamento acerca da atualização dos valores mediante aplicação da taxa SELIC, a ser utilizada como índice de correção monetária e incidência de juros de mora, nos termos da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, no art. 406 do Código Civil, na forma simples e sem a incidência de qualquer outro índice de correção monetária.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o recurso merece provimento.

A sentença determina a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ c/c 398 do CC) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), termos que, no caso, se confundem, eis que o evento danoso e o efetivo prejuízo dizem respeito à data em que não repassados os valores de acordo com as taxas inicialmente contratadas, isto é, antes da alteração unilateral.

Por força da alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024, imperioso ajustar o comando decisório ao novo regime legal, estruturado pela aplicação sistemática do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, que passaram a dispor,
in litteris
:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e determinar que, em observância ao disposto no art. 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, o valor da condenação deverá ser atualizado pela Taxa SELIC, que já engloba a correção monetária, a contar da data do evento danoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)